Tribunal: TJES
Processo: 0005909-88.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Repetição de indébito
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005909-88.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MARY LEE DOS SANTOS e outros

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CONDENATÓRIA DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PAGAMENTO DE BENEFÍCIO APÓS O ÓBITO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo - IPAJM contra acórdão que negou provimento à apelação interposta nos autos de ação condenatória de repetição de indébito ajuizada em face de Mary Lee dos Santos e Mireia Rose dos Santos, mantendo a sentença que condenou as requeridas à restituição de R$ 3.141,01, correspondente ao valor comprovadamente depositado após o óbito da beneficiária, em 29-08-2014. O embargante sustentou omissão, contradição e obscuridade no julgado, ao argumento de que haveria prova de múltiplos créditos indevidos, movimentações bancárias posteriores ao óbito, confissão tácita das rés, presunção de continuidade dos pagamentos e responsabilidade das demandadas pela não comunicação do falecimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (I) definir se o acórdão embargado incorre em omissão, contradição ou obscuridade ao apreciar a prova dos autos; e (II) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir a valoração judicial dos extratos bancários e ampliar a condenação restitutória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e apenas se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não servindo para reabrir o exame do mérito ou promover nova valoração da prova.

O acórdão embargado delimita expressamente a controvérsia e afirma que os extratos bancários comprovam apenas dois depósitos relevantes para a demanda, ambos no valor de R$ 3.141,01, realizados em 28-07-2014 e 29-08-2014.

O julgado reconhece que o depósito de 28-07-2014 é legítimo por ter sido realizado antes do óbito da beneficiária, ocorrido em 30-07-2014, e que somente o depósito de 29-08-2014 configura pagamento indevido passível de restituição.

O acórdão afasta a ampliação da condenação porque o autor não comprova documentalmente a existência de outros pagamentos indevidos após o óbito, nos termos do ônus probatório que lhe incumbe.

A alegação de existência de dois créditos distintos em 29-08-2014 não altera a razão de decidir, pois o total de R$ 3.141,01 já foi reconhecido como indevido e restituível.

Saques, transferências e uso de cartão após o óbito podem indicar movimentação da conta, mas não substituem a prova segura do ingresso de novos créditos previdenciários indevidos.

A invocação de má-fé das rés, de ausência de comunicação do óbito e de lesão ao erário não dispensa a demonstração objetiva do valor efetivamente pago indevidamente.

A ausência de impugnação específica das rés não supre a falta de prova documental mínima acerca dos fatos constitutivos do direito alegado pelo autor.

O julgador não precisa rebater, um a um, todos os argumentos, planilhas e dispositivos invocados pela parte, desde que enfrente de modo suficiente as questões relevantes para a solução da controvérsia.

Não há contradição interna nem obscuridade no acórdão, mas apenas inconformismo da embargante com a conclusão adotada quanto à insuficiência do acervo probatório.

O pedido de prequestionamento não altera o desfecho do recurso, sem prejuízo da incidência do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão da valoração das provas quando inexistentes os vícios do art. 1.022 do CPC. 2. O pagamento de benefício previdenciário após o óbito do titular deve ser restituído apenas na extensão em que o depósito indevido esteja comprovado nos autos. 3. Movimentações bancárias posteriores ao óbito e alegações de má-fé não afastam o ônus do autor de demonstrar documentalmente os pagamentos indevidos cuja restituição pretende. 4. A ausência de impugnação específica da parte ré não supre a insuficiência de prova do fato constitutivo em ação de repetição de indébito. 5. Consideram-se incluídos no acórdão, para fins de prequestionamento, os elementos suscitados nos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 341, 373, I, 1.022 e 1.025; CF, art. 37.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0005909-88.2019.8.08.0024.

EMBARGANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM.

EMBARGADAS: MARY LEE DOS SANTOS E MIREIA ROSE DOS SANTOS.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de
embargos de declaração

opostos
pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo -

IPAJM, alegando a existência de vícios no acórdão proferido
na apelação por ele interposta, assim ementado:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO DE VALORES PAGOS APÓS ÓBITO DE BENEFICIÁRIA. NECESSIDADE DE PROVA DO PAGAMENTO INDEVIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação cível interposta pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM contra sentença que julgou parcialmente procedente ação condenatória de repetição de indébito ajuizada contra Mary Lee dos Santos e Mireia Rose dos Santos, fixando a restituição de R$ 3.141,01, correspondente a valor indevidamente depositado após o óbito da beneficiária Mireia Cardoso dos Santos, ocorrido em 30/07/2014.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em definir se o IPAJM comprovou documentalmente a existência de outros depósitos indevidos além daquele já reconhecido judicialmente, com o objetivo de ampliar a condenação à restituição de valores pagos após o óbito da beneficiária.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O valor depositado em 28/07/2014, antes do óbito da beneficiária ocorrido em 30/07/2014, não configura pagamento indevido, por ter sido recebido legitimamente.

Apenas o depósito realizado em 29/08/2014, quando a beneficiária já estava falecida, caracteriza pagamento indevido e deve ser restituído, conforme corretamente reconhecido pela sentença.

Não há nos autos provas suficientes de que outros depósitos indevidos tenham sido realizados após o óbito, sendo incabível ampliar a condenação com base em alegações desacompanhadas de documentação.

O ônus da prova quanto à existência de pagamentos indevidos adicionais incumbe ao autor da ação, nos termos do art. 373, I, do CPC, encargo do qual o IPAJM não se desincumbiu satisfatoriamente.

A sentença interpretou corretamente o termo “desde o evento” para fins de incidência de juros e correção monetária, considerando como marco inicial a data do recebimento indevido (29/08/2014).

A majoração dos honorários sucumbenciais decorre da improcedência do apelo, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O pagamento de benefício previdenciário realizado após o óbito do titular configura enriquecimento sem causa e deve ser restituído, desde que comprovado nos autos.

O ônus da prova quanto à existência de pagamentos indevidos incumbe ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Depósitos realizados antes do falecimento do beneficiário não configuram pagamento indevido, ainda que próximos à data do óbito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I; CPC, art. 85, § 11.

O ponto central da questão é verificar se há vício no acórdão apto a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração.

O caso discutido refere-se à ação condenatória de repetição de indébito ajuizada pelo IPAJM em face de Mary Lee dos Santos e Mireia Rose dos Santos, por meio da qual a autarquia previdenciária objetiva a restituição de valores que reputa indevidamente pagos após o óbito da beneficiária Mireia Cardoso dos Santos, ocorrido em 30-07-2014. A controvérsia devolvida no apelo, e que foi resolvida pelo acórdão ora recorrido, concentrou-se precisamente em definir se havia comprovação documental bastante da existência de outros depósitos indevidos além daquele já reconhecido pela sentença, com o propósito de ampliar a condenação à restituição. O acórdão, ao examinar os extratos bancários e o conjunto probatório, registrou que os documentos juntados aos autos demonstravam apenas dois depósitos relevantes para a demanda: um em 28-07-2014, no valor de R$ 3.141,01, realizado ainda em vida da beneficiária, e outro em 29-08-2014, no mesmo valor, já posterior ao óbito. A partir dessa constatação, concluiu que apenas o depósito de 29-08-2014 poderia ser qualificado como indevido, inexistindo prova idônea de outros pagamentos que autorizassem a ampliação da condenação.

O ato recorrido foi no sentido de que o valor depositado em 28-07-2014, por ter sido creditado antes do falecimento ocorrido em 30-07-2014, não configura pagamento indevido, ao passo que o depósito realizado em 29-08-2014, quando a beneficiária já havia falecido, configura verdadeiro pagamento indevido e deve ser restituído. Assentou-se, além disso, que não havia nos autos provas suficientes da existência de outros depósitos posteriores ao óbito, sendo incabível ampliar a condenação com base em alegações desacompanhadas de documentação. Destacou-se, ainda, que o ônus da prova quanto à existência de pagamentos indevidos adicionais incumbia ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC, encargo do qual a autarquia não se desincumbiu satisfatoriamente. O acórdão também esclareceu, de forma expressa, que a expressão “desde o evento”, constante da sentença, deveria ser compreendida como referência à data do recebimento indevido, isto é, 29-08-2014.

Confrontando os argumentos do embargante e a fundamentação do ato recorrido, verifico que o pedido não deve ser acolhido.

De fato, conforme se observa, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado exclusivamente à integração do julgado quando presente obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito decidido nem à obtenção de novo juízo valorativo sobre as provas já examinadas. Nessa perspectiva, a insurgência do embargante não evidencia qualquer vício interno do acórdão, mas revela, isto sim, inconformismo com a conclusão adotada quanto à insuficiência do acervo probatório para ampliar a condenação além do montante de R$ 3.141,01 já reconhecido. O acórdão foi expresso ao delimitar a controvérsia, ao identificar os depósitos que entendeu demonstrados documentalmente e ao afirmar, de modo categórico, que não havia prova bastante da ocorrência de outros pagamentos indevidos após o óbito. Logo, o que a parte pretende, sob o rótulo de omissão e contradição, é a reapreciação da valoração judicial dos extratos bancários e demais elementos dos autos, providência sabidamente estranha à função integrativa dos embargos declaratórios.

No tocante à alegação de que o acórdão teria deixado de examinar a existência de dois créditos distintos em 29-08-2014, tampouco se vislumbra omissão relevante. Isso porque o núcleo decisório do aresto não repousou sobre a inexistência de desdobramento interno do valor de R$ 3.141,01 em duas rubricas ou dois lançamentos, mas sobre a ausência de comprovação de depósitos indevidos adicionais além do montante já reconhecido pela sentença. Em outras palavras, ainda que se admita, em tese, que o valor de R$ 3.141,01 tenha sido composto por dois lançamentos no mesmo dia, tal circunstância não modifica a
ratio decidendi
, uma vez que o acórdão já reconheceu justamente esse total como indevido e restituível. O que a embargante pretende é utilizar a eventual decomposição interna desse crédito para sustentar, por via indireta, a existência de outros pagamentos não reconhecidos judicialmente. Entretanto, o acórdão foi claro ao consignar que os extratos bancários apresentados pelo Banestes comprovaram apenas dois depósitos relevantes para a demanda, um em 28-07-2014 e outro em 29-08-2014, ambos no valor de R$ 3.141,01, inexistindo documentação que comprovasse, de modo inequívoco, outros depósitos posteriores ao óbito. Não há, pois, silêncio do julgador sobre ponto essencial; há conclusão expressa e contrária à tese recursal.

Também não procede a alegação de omissão quanto às movimentações bancárias posteriores ao óbito, consistentes em saques, transferências e uso de cartão. O acórdão não ignorou o contexto fático da movimentação da conta, mas assentou, corretamente, que tais elementos, por si sós, não suprem a prova do fato constitutivo principal invocado pela autora, qual seja, a existência de pagamentos indevidos adicionais efetivamente creditados após o falecimento. A movimentação posterior da conta pode, em tese, demonstrar a utilização dos valores existentes, mas não substitui a necessidade de prova segura quanto ao ingresso, em data posterior ao óbito, de novos créditos de responsabilidade da autarquia previdenciária. E foi exatamente essa a premissa adotada no aresto: a de que a condenação patrimonial não poderia ser ampliada com base em presunções ou inferências desvinculadas de documentação bancária idônea. Nesse ponto, portanto, a fundamentação é completa e coerente, pois enfrenta o ponto realmente decisivo da lide, que não era a destinação dos valores já reconhecidos, mas a comprovação da existência de outros pagamentos além daquele já restituível.

Igualmente improcede a tese de omissão quanto à suposta má-fé das rés, à ausência de comunicação do óbito ao órgão previdenciário e à incidência do art. 37 da Constituição Federal. Embora tais argumentos tenham sido invocados pelo embargante como reforço retórico de sua pretensão, nenhum deles se mostra apto, por si só, a infirmar a razão de decidir do acórdão. Ainda que se admitisse a omissão das rés na comunicação do falecimento ou a movimentação da conta após o óbito, isso não dispensaria o autor de demonstrar, de forma documental e precisa, o
quantum
efetivamente pago indevidamente e não abrangido pela condenação já fixada. A responsabilidade civil ou restitutória, sobretudo quando se busca ampliar condenação patrimonial, não se satisfaz com juízos abstratos de censura comportamental, exigindo comprovação objetiva do prejuízo e do nexo entre a conduta imputada e os valores cuja devolução se pretende. O acórdão, ao afirmar que “não é possível presumir responsabilidade patrimonial sem base probatória concreta”, enfrentou de forma suficiente esse ponto e afastou, por implicação lógica inequívoca, toda tentativa de ampliar a condenação com fundamento em presunções de continuidade de pagamento, em ilações sobre má-fé ou em narrativa genérica de dano ao erário.

No que concerne à alegação de confissão tácita das rés, fundada no art. 341 do CPC, também não se identifica omissão apta a justificar a integração do julgado. O acórdão assentou expressamente que o ônus da prova acerca da existência de pagamentos indevidos adicionais incumbia ao IPAJM, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil. Essa afirmação já contém, de modo suficiente, a rejeição da tese segundo a qual a ausência de impugnação específica das rés seria apta, por si só, a suprir a falta de prova documental dos créditos alegados. Nesse sentido, em litígios dessa natureza, nos quais a pretensão condenatória depende da identificação precisa de pagamentos, datas, valores e extratos bancários, a presunção relativa decorrente da ausência de impugnação não afasta a necessidade de demonstração mínima e segura dos fatos constitutivos do direito invocado. Não estava o colegiado obrigado a responder autonomamente a cada dispositivo legal indicado pela parte, bastando, como de fato bastou, que explicitasse a premissa jurídica suficiente para rejeitar a ampliação da condenação, tal como ocorreu ao atribuir ao autor o ônus probatório e reconhecer que esse encargo não foi satisfatoriamente cumprido.

Da mesma forma, não há omissão pelo fato de o acórdão não ter reproduzido, item por item, a planilha detalhada da movimentação bancária ou a narrativa recursal expendida pela autarquia. A exigência constitucional e processual de fundamentação não se confunde com a necessidade de enfrentamento analítico e compartimentado de todos os argumentos ou documentos trazidos pela parte. O que se exige do julgador é a apreciação das questões efetivamente relevantes para a solução da controvérsia, e isso ocorreu de forma suficiente no caso concreto. O acórdão delimitou a questão em discussão, examinou os extratos bancários reputados relevantes, consignou quais depósitos entendia comprovados, explicou por que o de 28-07-2014 era legítimo, por que o de 29-08-2014 era indevido e por que não havia prova documental apta a demonstrar outros créditos. A partir desse raciocínio, eventual silêncio quanto a determinado documento ou tabela apresentada pela parte não configura omissão, pois o ponto decisivo foi enfrentado diretamente, com conclusão expressa de insuficiência probatória.

Também não se verifica contradição interna no julgado. A contradição sanável por embargos de declaração é aquela que se instala entre proposições inconciliáveis do próprio
decisum
, e não o mero desacordo da parte com a interpretação das provas ou com a conclusão jurídica adotada. No caso, o acórdão apresenta linha argumentativa linear e coerente: reconhece que depósitos anteriores ao óbito não são indevidos; admite que o depósito realizado em 29-08-2014, posterior ao falecimento, é indevido e deve ser restituído; e afasta a ampliação da condenação porque inexistem provas documentais suficientes de outros pagamentos. Não há, entre essas premissas, qualquer antagonismo lógico. Ao contrário, o raciocínio é concatenado e se encontra integralmente orientado pela distribuição do ônus da prova. A suposta “contradição” apontada pelo embargante nada mais é do que discordância quanto ao peso atribuído aos extratos e demais documentos, matéria insuscetível de correção por esta via estreita.

Não se identifica, ademais, obscuridade. O acórdão permite compreender, sem dificuldade, a controvérsia examinada, o contexto fático, os elementos probatórios considerados relevantes e a razão pela qual foi mantida a sentença. Ao contrário do que sustenta a parte embargante, o texto do julgado não é ininteligível, nem encerra formulações equívocas ou incompatíveis com a compreensão de seu alcance. A conclusão adotada é simples e direta: somente o valor comprovadamente depositado após o óbito, qual seja, R$ 3.141,01, é restituível; não há prova idônea de outros pagamentos. A clareza desse comando é reforçada, inclusive, pela própria ementa, que sintetizou a tese de julgamento no sentido de que o pagamento de benefício previdenciário realizado após o óbito do titular configura enriquecimento sem causa e deve ser restituído, desde que comprovado nos autos, incumbindo ao autor o ônus da prova quanto à existência de pagamentos indevidos.

Quanto ao argumento de que a continuidade dos pagamentos mensais deveria ser presumida, em razão da natureza continuada do benefício previdenciário, tampouco há omissão. Esse fundamento foi logicamente repelido pelo próprio eixo decisório do acórdão, que vedou a ampliação da condenação com base em alegações desacompanhadas de prova documental. Não se pode extrair da natureza sucessiva do benefício uma presunção absoluta de continuidade de depósitos indevidos, sobretudo quando o processo traz extratos bancários específicos e delimitados, os quais foram justamente objeto de valoração judicial. Aceitar tal raciocínio equivaleria a substituir a prova por mera conjectura, em frontal desarmonia com a premissa adotada no aresto de que não se presume responsabilidade patrimonial sem base probatória concreta. Assim, o fato de o julgador não ter respondido, em tópico autônomo, à construção argumentativa da parte não significa omissão, quando a tese foi inequivocamente afastada pelo fundamento central do julgado.

No tocante à jurisprudência invocada pela embargante, o acórdão também não incorreu em omissão. Em verdade, a decisão recorrida não se afastou da orientação segundo a qual valores recebidos indevidamente após o óbito devem ser restituídos ao erário; ao revés, acolheu expressamente essa premissa e a aplicou ao caso concreto, reconhecendo como indevido o depósito efetuado em 29-08-2014. O ponto de divergência não está na tese abstrata, mas na verificação concreta do suporte fático que autorizaria a ampliação da restituição. Em tal cenário, a não transcrição ou a não menção expressa a precedentes indicados pela parte não configura omissão quando a matéria jurídica foi enfrentada e a distinção do caso concreto decorre da deficiência probatória identificada nos autos.

Além disso, a própria sentença, mantida pelo acórdão, já havia consignado, de forma objetiva, que a pretensão autoral dizia respeito à restituição de R$ 4.369,58 que teriam sido depositados após o óbito, mas concluiu, à vista dos extratos apresentados, que o depósito de R$ 3.141,01 em 28-07-2014 ocorrera quando a beneficiária ainda estava viva, sendo devido, e que apenas os valores depositados em 29-08-2014 justificavam a restituição de R$ 3.141,01. Assim, o acórdão, ao confirmar a sentença sob o fundamento da insuficiência probatória quanto ao excedente pretendido, não deixou de apreciar argumento essencial, mas ratificou, em segundo grau, a mesma premissa fático-jurídica anteriormente adotada pelo juízo de origem.

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento, registre-se que a mera rejeição dos embargos não impede a incidência do art. 1.025 do Código de Processo Civil. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pela parte embargante, para fins de eventual interposição de recurso às instâncias superiores, desde que o tribunal superior entenda existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade. Isso, todavia, não altera a conclusão de que, no caso concreto, inexistem os vícios indicados e, por conseguinte, não há espaço para atribuição de efeitos infringentes ao presente recurso.

Além disso, o acórdão recorrido deixa suficientemente assentado que: a controvérsia decidida restringiu-se à comprovação documental de outros depósitos indevidos além daquele já reconhecido; os extratos bancários apontaram apenas dois depósitos relevantes, um em 28-07-2014 e outro em 29-08-2014, ambos no valor de R$ 3.141,01; o primeiro foi reputado legítimo por anteceder o óbito, e o segundo indevido por ser posterior; a restituição foi mantida apenas quanto ao valor comprovadamente pago após o falecimento; e a ampliação da condenação foi recusada por ausência de prova concreta dos demais valores alegados. Dessa forma, a compreensão da conclusão adotada decorre da leitura integrada da sentença e do acórdão, ambos convergentes quanto à delimitação do suporte fático e quanto à distribuição do ônus probatório.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.

Acompanho o relator.